Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-28.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação - Imóvel – Cláusula de alienação fiduciária - Adjudicação – Pretensão em reavaliação – Impossibilidade em face à adjudicação - Inexistência de enriquecimento sem causa – Benfeitorias – Levantamento – Impossibilidade - Taxa de ocupação - Valor e termo inicial estabelecidos na lei - Apelo improvido.